Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-92.2017.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Dependência Econômica no 0002295-92.2017.8.11.0014, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a dependência econômica do requerente e sua irmã falecida Isanilde Benedita Pereira.
Compulsando os autos, verifico que o processo originariamente físico em 1o Grau foi digitalizado nos termos da Portaria no 151/2018/PRES/TJMT, e distribuído automaticamente no sistema PJE, em conformidade com a Resolução 185/2013-CNJ, contudo, sem a juntada da mídia digitalizada da audiência (id. 17320463) na qual foram ouvidas as testemunhas Maria Auxiliador Sol; Nair Souza Tunes e Nilton Benedito Cirilo.
Com essas considerações, converto o julgamento em diligência e, consequentemente, determino que à Secretaria, no prazo 05 (cinco) dias, por meio dos setores competentes, proceda à juntada das gravações audiovisuais efetuadas na audiência de instrução e julgamento.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Às procidências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora